Tribunal: TJSP
Processo: 2085824-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. REDIBITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Terceiro interessado que pretende a penhora no rosto dos autos de valores referentes à verba sucumbencial em processo diverso. Verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios, não se confundem com prestação de pensão alimentícia, restrita ao Direito de Família (CC art. 1694)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. REDIBITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Terceiro interessado que pretende a penhora no rosto dos autos de valores referentes à verba sucumbencial em processo diverso. Verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios, não se confundem com prestação de pensão alimentícia, restrita ao Direito de Família (CC art. 1694) e somente esta, no texto expresso da lei "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,", quer na lei processual (art. 833, §2o, CPC/15) ou na Lei do bem de família (Lei n 8.009/90, art. 3o, III) é que afasta a impenhorabilidade legal, não cabendo ao intérprete modificar o texto expresso da lei. Vale dizer: somente contra o credor de pensão alimentícia é que é inoponível a impenhorabilidade, sendo tal credor o titular de ação de alimentos contra o devedor e o advogado não pode manejar tal ação, seja por honorários sucumbenciais ou contratuais. Decisão mantida. Recurso desprovido.